Tribunal: CARF
Processo: 10166.721608/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.721608/2009-89
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1401-004.211 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Embargante
APROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMENTA CONSISTENTE COM AS RAZÕES DE
DECIDIR. NÃO ADMISSÃO.
A ementa e voto refletem as razões de decidir do voto vencedor inexistindo
erro material ou vício a ser sanado, razão pela qual não deve ser admitido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não admitir os
embargos nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte à decisão do
Acordão de no 1401-002.503 – 4a Câmara / 1a Turma que deu provimento em parte ao Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte e negou provimento ao Recurso de Ofício interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721608/2009-89
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Ressalte-se que os presentes Embargos guardam identidade de argumentos ao
apresentado nos autos do PAF 10166.977649/2009-96, já apreciados por esta TO.
Por sua vez, o Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília(DF), que julgou parcialmente procedente a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, para manter em parte o crédito
tributário exigido.
Foram lavrados contra o interessado os Autos de Infração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, atinentes aos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, cujo crédito tributário lançado de ofício perfaz o
montante de R$27.494.886,12, assim discriminados por exação fiscal:

Segundo apurou a Fiscalização, “a fiscalizada optou indevidamente pelo lucro
presumido, por ter ultrapassado o limite de receita bruta de R$48.000.000,00 nos anos calendário
de 2004, 2005 e 2006”.
Ciente da autuação fiscal, o interessado apresentou IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA em 29/09/2009 (fls. 362 /424), na qual alegou:
1. DA DECADÊNCIA: Aduz que “o lançamento por homologação obedece a
regra decadencial disposta pelo art. 150, § 4o do CTN. Tendo em vista que
a ciência do auto de infração deu-se em 28/09/2009, restam fulminados
pela decadência os lançamentos relativos aos fatos geradores dos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, abrangendo até
o dia 28 de setembro de 2004”.
2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IRPJ/CSLL: Afirma que
“por presunção, a autoridade fiscal apontou a existência das infrações de
“Resultados Operacionais Não Declarados” e “Opção Indevida de Lucro
Presumido”. Trata-se de presunções relativas, das quais as autoridades
fiscais não podem simplesmente considerar hipóteses, é preciso que se
apure o quantum e a natureza da receita eventualmente omitida. Deve a
Fiscalização lançar-se de provas robustas, ou seja, caso os indícios
indiquem omissão de receitas, caberá à autoridade provar quem teria sido
o adquirente os bens ou o tomador dos serviços prestados. Por isso, o
trabalho do fiscal não poderá basear-se somente em fatos e considerações
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

de determinado momento; caso estes possam ser provados posteriormente,
não devem ser desconsiderados”.
3. DO ERRO QUANTO A CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO – IRPJ/CSLL:
Afirma que “no que concerne ao comando do art. 46 da Lei no
10.637/2002, capitulação legal posta no auto de infração, verifica-se que
não consigna qualquer norma que obrigue o impugnante a promover a
apuração do lucro real. Na realidade, a legislação concede o direito ao
contribuinte de optar pelo regime de tributação. Além disso, o auto de
infração encontra-se com enquadramento genérico, vez que a capitulação
legal diz respeito apenas ao recolhimento do IRPJ e CSLL com base no
lucro real; no entanto, trata o lançamento fiscal ainda de glosa de custos de
notas fiscais, glosa de diferenças de valores escriturados a maior, sem
qualquer embasamento normativo. Nesse sentido, resta caracterizado o
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Assim, considerando que
o auto de infração apresenta-se defeituoso, prejudicando seu entendimento,
cabe a nulidade do lançamento fiscal”.
4. DO ARBITRAMENTO - IRPJ/CSLL: Diz que “a base de cálculo do lucro
real é o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação. Receita bruta admite deduções, como vendas canceladas,
descontos incondicionalmente concedidos e impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratantes, e do qual o
vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário. Tendo
em vista que receita não é fato gerador de IRPJ, nem de CSLL, resta
evidenciado equívoco da autuação, quando a autoridade fiscal promoveu o
arbitramento sobre o valor da receita da impugnante. Não se encontra
razão para que a autoridade fiscal tenha desconsiderado a escrita fiscal,
que foi devidamente apresentada pela impugnante, e promovido a
apuração do IRPJ e CSLL com base em arbitramento e não em apuração
do lucro real. Nesse sentido, comprovado o flagrante equívoco do
lançamento conferido com base em arbitramento, a impugnante requer a
realização de perícia contábil, para apurar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, tendo por regime o lucro real anual”.
5. DA TRIBUTAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO. NÃO CONSIDERAÇÃO
DOS CUSTOS. Afirma que “o auto de infração deve ser cancelado tendo
em vista a infringência do art. 142 do CTN, dos princípios da reserva
legal, da segurança jurídica, da intimidade da vida privada, do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito, previstos na Lei Maior. No que
concerne ao imposto de renda, não há renda, nem proventos, sem que haja
acréscimo patrimonial, sendo que meras presunções, indícios, constituem-
se em elementos insuficientes para caracterizar a ocorrência do fato
gerador, de modo a impor aos contribuintes o recolhimento de qualquer
tributo, sobretudo o lançamento decorrente de depósitos bancários que não
demonstram acréscimo patrimonial. Ademais, o lançamento de ofício não
levou em consideração qualquer custo da atividade da impugnante, tendo
incidido sobre a totalidade das pretensas receitas, o que configura
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

tributação sobre o patrimônio e não sobre a renda, o que afronta o
princípio da capacidade tributária e do não-confisco”.
6. DA ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. Afirma
que “a intimidade e a vida privada devem ser observados, ao se tratar do
acesso de dados relativos às pessoas, conforme o art. 5o, incisos X e XII da
Constituição Federal. A Lei Complementar no 105/2001, que permite a
quebra de sigilo bancário pelo fisco, condiciona a quebra o sigilo bancário
à existência prévia de processo administrativo instaurado, ou
procedimento fiscal em curso, e a indispensabilidade do exame de dados a
juízo da autoridade competente, assim, se houver outros meios de concluir
o processo administrativo tributário ou dar sequência ao procedimento
fiscal, não cabe quebra de sigilo. Se há motivos para que esses dados
sigilosos sejam levados ao conhecimento da fiscalização, deve o
sopesamento desses valores ser feito pelo Poder Judiciário, porque
imparcial. Ainda, não há qualquer disposição legal, sem sentido estrito,
prevendo o procedimento para a quebra do sigilo bancário, o que existe é o
Decreto no 3.724/2001, o que torna claro que o legislador confundiu
regulamento de texto legal, para sua fiel execução, com a regulamentação
de matéria reservada à lei. Some-se aos fatos a inoperância da Lei no
10.174/2001, que autorizou ao fisco a utilização de dados da CPMF. Ora,
se a CPMF foi extinta a partir de 01/01/2008, não há texto de lei prevendo
o acesso ao sigilo bancário, vez que a análise da movimentação bancária
decorria da análise da CPMF, que já não existe mais”.
7. DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS- NÃO SERVEM DE SUPEDÂNEO
PARA A PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
Afirma que “há inadequação presente na presunção legal estabelecida pelo
art. 42 da Lei no 9.430/1996, posto que entre os depósitos bancários e a
omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura,
sendo que, a Súmula 182 do extinto TRF demonstra quanto é precipitada a
tentativa de se elevar os simples depósitos ao plano de presunção de
receitas omitidas. Por sua vez, a fiscalização parte do pressuposto de que
toda a movimentação financeira, ainda que tais dados tenham sido obtidos
ilicitamente, constituem receita para fins de apuração dos tributos
lançados. Todavia, os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos, não há comprovação do nexo causal
entre os depósitos e o fato que representa a omissão de rendimentos”.
8. DO PIS E DA Cofins. Diz que “a fiscalização não considerou nenhuma
das hipóteses de exclusões ou deduções da base de cálculo das
contribuições, assim como não levou em conta nenhuma das hipóteses de
creditamento do regime não cumulativo previsto nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, inclusive o crédito referente ao registro da entrada das
mercadorias, motivo pela qual se requer perícia contábil para promover a
devida apuração das contribuições. Ainda, há inobservância do princípio
da noventena na aplicação do regime não cumulativo da Cofins”.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

9. DA MULTA: Diz que “a multa de 75% é indevida, assume caráter de
abuso do poder fiscal, sendo confiscatória. Não há qualquer causa legítima
ou legal para tal confisco tributário, que fere de morte o art. 150, inciso IV,
da CF/88. Assim, cabe a mitigação da multa para 30%, tendo em vista a
colaboração da impugnante ao disponibilizar todos os documentos e livros
fiscais de que dispunha”.
10. Requereu a nulidade do auto de infração, julgando- improcedente.
Requereu a mitigação da multa ao percentual não inferior a 30%.

O Acórdão ora Recorrido (03-34.790 - 2a Turma da DRJ/BSB) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRAZO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Tendo se constatado pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, segundo a regra expressa do art. 150,§ 4o, do CTN.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte, em resposta
à intimação. Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CRÉDITOS DE REGIME DA
NÃO CUMULATIVIDADE.
Baseou-se a Fiscalização na escrituração da contribuinte, corroborada pelos
DACON apresentados, do qual foram considerados todos os créditos de regime
da não cumulatividade informado, razão pela qual não cabe revisão do
lançamento.
NOVENTENA. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
A cobrança não-cumulativa da Cofins, instituída na edição da Medida
Provisória no 135, publicada em Edição Extra do DOU de 31 de outubro de
2003, convertida posteriormente na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
passou a surtir efeitos apenas a partir de 1o de fevereiro de 2004, em obediência
ao princípio constitucional da noventena.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar e efetuado lançamento de ofício, cabe exigi-lo
juntamente com a multa aplicada aos demais tributos.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -
o disposto em relação ao lançamento do PIS, por decorrer dos mesmos
elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma “no caso específico, da análise dos
autos do processo, verifica-se que as informações referentes aos depósitos bancários obtidas pela
Fiscalização foram fornecidas pela própria contribuinte. O “Termo de Retenção Livros de
Documentos”, de fls. 40, cita, expressamente, que foram retidos para efeito de auditoria os
extratos bancários em “Meio magnético em CD – AG 3382 e CC – 11220-8”. Por sua vez, o
“Termo de Devolução de Livros e Documentos” de fls. 357 indica que foram devolvidos, para a
contribuinte, “Arquivos Magnéticos em CDs; extratos bancários de 2003 a 2006”. Nesse sentido,
resta demonstrado que os dados bancários foram fornecidos pela contribuinte em resposta à
intimação, de modo espontâneo. Não se efetivou, portanto, a “quebra de sigilo bancário”,
reclamada pela impugnante, razão pela qual restam superadas as argumentações da impugnante
sobre o ponto em discussão”.
Decidiu ainda que “Não encontra ressonância, portanto, nenhuma argumentação
da impugnante, no que se refere ao aproveitamento de créditos do regime não cumulativo, ou
quanto a deduções ou exclusões cabíveis na receita bruta. Baseou-se a Fiscalização em
informações disponibilizadas pela própria contribuinte, em sua escrituração e nas DACON
encaminhadas à Receita Federal. Para a contribuinte requerer aproveitamento de outros créditos,
não declarado nos DACON, deveria ter apresentado documentação probatória pertinente, e não
se pautar em meras alegações. No que concerne à noventena, cumpre esclarecer que a cobrança
não cumulativa da Cofins foi instituída, originariamente, por ocasião da edição da Medida
Provisória no 135, publicada em Edição Extra do DOU de 31 de outubro de 2003, que foi
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003”.
Ciente da decisão do Acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em 31/03/2010 - (fls. 1.751/1.768), em
que basicamente reitera PARTE das suas alegações de impugnação, quais sejam:
1. DA APURAÇÃO DO PIS E COFINS - INEXISTÊNCIA DE
APURAÇÃO PELO REGIME NÃO-CUMULATIVO: Afirma que as
receitas excluídas do regime de incidência não-cumulativa também
deveriam ter sido observadas quando da realização do lançamento do auto
de infração, mas não foram, restando escandalosa a cobrança posta no
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

AIIM impugnado. (...) A PJ sujeita à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o Pis/Pasep, em relação apenas à parte de suas receitas,
deve apurar crédito apenas em relação aos estoques vinculados às receitas
sujeitas à incidência não cumulativa.
2. DO PRAZO DE NOVENTENA: Ressalta que “a fiscalização tributa pelo
regime não-cumulativo o mês de fevereiro de 2004, quando é certo que
referida legislação instituidora da não-cumulatividade somente teve
vigência após expirado o prazo de noventena, consoante jurisprudência
colacionada”.
3. DA MULTA APLICADA: Diz que “a multa de 75% é indevida, assume
caráter de abuso do poder fiscal, sendo confiscatória. Não há qualquer
causa legítima ou legal para tal confisco tributário, que fere de morte o art.
150, inciso IV, da CF/88. Assim, cabe a mitigação da multa para 30%,
tendo em vista a colaboração da impugnante ao disponibilizar todos os
documentos e livros fiscais de que dispunha”.
4. Requereu "a realização de pericia contábil, tendente a averiguar e
contabilizar os valores das notas fiscais nos autos, vez que são dedutores
da base de cálculo do Pis e da Cofins".
5. No mérito, requereu "a procedência do Recurso voluntário para modificar
em parte o acordão recorrido, declarando a total improcedência da
autuação fiscal".

Às fls. 1770/1771 – Acordão de no 310100.973 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária – em que não se reconheceu do Recurso Voluntário interposto, “ em virtude de o
presente recurso tratar-se de matéria alheia às competências da Seção”, com isso houve declínio
de competência em favor da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Às fls. 1812 a 2059 - Petição do Contribuinte – RAZÕES ADITIVAS ao
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Às fls. 2.061/2.065 dos autos – MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL.
Às fls. 2068/2080 – Petição do Contribuinte (Novas razões aditivas).
Às fls. 2132/2133 – Despacho de Diligência para:
a) Confirmação ou não da existência de exigência de exação fiscal em
duplicidade;
b) Confirmação da realização de pagamentos pela contribuinte com vistas à
liquidação dos débitos constantes das CDA’s elencadas nos autos, se efetuados em sua
integralidade ou parcialmente;
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

c) O acréscimo de outras informações que a Fiscalização entenda como
necessárias, a título de contribuição ao deslinde da querela;
d) Franquear à diligenciada a sua manifestação complementar acerca dos
trabalhos realizados por ocasião da diligência, se for de seu interesse.
Às fls. 2137/2139 – RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA.
Às fls. 2144/2158 – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE:
a) Requerendo o reconhecimento da existência de duplicidade de cobrança;
b) Reconhecimento de error in procedendo na constituição do crédito tributário;
c) Declaração de nulidade dos autos de infração;
d) Reforma da decisão de primeira instancia na parte desfavorável à recorrente.
Às fls. 2176/2.197 dos autos – Acordão de no 1401-002.503 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CARF, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL. COFINS.
Exercício: 2004, 2005, 2006.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO PROVIDO.
Como bem observado pela DRJ, as declarações de DCTF, demostram que a
contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e COFINS, ainda que
parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004. Sendo
assim, aplica-se a regra do art. 150, parágrafo 4 do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão no enquadramento legal não é
suficiente para eivar de nulidade o Auto de infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa. O que aparenta nos autos é que o
Recorrente não foi bem representado no curso do processo administrativo,
tanto que precisou lançar mão de um "Recurso aditivo". Entretanto, a eventual
falha na sua representação não inquina de nulidade o procedimento que seguiu
os estritos termos legais.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS
RAZÕES RECURSAIS.
As razões recursais são praticamente idênticas às razões de Impugnação em
nada inovando ou questionando especificamente a decisão recorrida.
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Entretanto, mais de 03 anos após a interposição do referido recurso voluntário,
o contribuinte apresenta Razoes aditivas do RV, que em verdade, acaba se
apresentando como um novo recurso, inovando em alegações e fundamentos. O
Regime do CARF é absolutamente claro quanto a estas situações, tal qual o
RPAF que em seu art. 16 veda a inovação de tese defensiva salvo exceções
legais. Permitir que o contribuinte apresentasse novo recurso sempre que
mudar sua representação processual é fazer da lide administrativa inesgotável.
E de fato, entendo que o caso concreto não se amolda a nenhum das exceções
previstas, razão pela qual entendo ter-se operado a preclusão.
COBRANÇA PARCIAL EM DUPLICIDADE. ABATIMENTO.
A realização de diligência comprovou a existência de CDAs que exigem parte
do crédito exigido no presente lançamento. Não se trata de fato novo,
entretanto, não se pode negar que a Receita Federal como própria exequente
também tinha ciência do fato. Cumpre ressaltar que a não consideração de tais
valores não inquina de nulidade o lançamento, vez que é possivel realizar
facilmente o abatimento dos valores não considerados, e foi o recorrente quem
deu causa à cobrança de parte dos tributos que foram confessados mas não
pagos. Deve ser acolhido o resultado da diligência para abater os valores.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIANEMTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO.
Os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte, em resposta
à intimação. Assim não há que se falar em quebra de sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois. que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em
contacorrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas
omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro
de 1997. com a edição da Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996. art. 42, a
existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi
erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. CRÉDITOS DE REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
Baseou-se a Fiscalização na escrituração da contribuinte, corroborada pelos
DACON apresentados, do qual foram considerados todos os créditos de regime
da não cumulatividade informado, razão pela qual não cabe revisão do
lançamento.
NOVENTENA. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. A cobrança não-
cumulativa da Cofins, instituída na edição da Medida Provisória n° 135,
publicada em Edição Extra do DOU de 31 de outubro de 2003, convertida
posteriormente na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passou a surtir
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

efeitos apenas a partir de 1o de fevereiro de 2004, em obediência ao princípio
constitucional da noventena.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar e efetuado lançamento de ofício, cabe exigi-lo
juntamente com a multa aplicada aos demais tributos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005, 2006.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao COFINS, por decorrer dos mesmos elementos
de prova e se referir á mesma matéria tributável.

Na decisão do referido Acórdão, negou-se provimento ao Recurso de Ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Na decisão do referido Acordão, restou consignado:
1. Dar provimento ao recurso tão somente para deduzir do presente
lançamento os valores já recolhidos pelo contribuinte nos termos da
diligência às fls. 2.137/2.139;
2. Quanto aos demais argumentos votou-se no sentido de negar provimento
às preliminares e ao Recurso voluntário, bem como nos termos da
faculdade garantida ao julgador pelo parágrafo 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, propondo que a decisão recorrida sena mantida pelos
seus próprios fundamentes, com os acréscimos expostos, que apenas
ratifica;
3. Em relação ao Recurso de Ofício, votou-se pelo seu não provimento,
conforme razões do voto.

Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Às fls.2.173/2.175 dos autos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da PFN,
alegando as seguintes razões.
Às fls. 2199/2203 dos autos - Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Declaração, acolhidos para que a Turma Julgadora.
Às fls. 2.204/ 2216 dos autos - Acórdão no 1401003.104– 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – que deu provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, para fins
de dar parcial provimento ao Recurso de Ofício, restabelecendo o crédito tributário relativo ao
período de apuração de 08/2004 uma vez que não decaído. O Acordão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Restou configurado erro material na indicação da data de ciência do
lançamento, que afetou a aplicação da decadência.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento em 28/08/2009 e
nesse contexto, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 29/08/2009 e, ainda, a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, chega-se à
conclusão de que o período de apuração de 08/2004 não foi atingido pela
decadência.

Às fls. 2217 dos autos - RECURSO ESPECIAL interposto pela PFN.
Às fls. 2234 dos autos - Despacho no – da 4a Câmara - Exame de Admissibilidade
de Recurso Especial, ADMITINDO o Recurso Especial interposto.
Às fls. 2246 dos autos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo
contribuinte alegando em síntese:
a) Omissão quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação de
novas razões recursais;
b) Contradição quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação
de novas razões recursais, em face da ementa e;
c) Contradição quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de apresentação
de novas razões recursais, em face da decisão pela nulidade de parte da cobrança.

Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Destaco que embargos de mesmo teor dos presentes foram opostos em relação ao
acórdão no 1401-002.502, relativo ao processo em apenso no 10166.721607/2009-34.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 2273 e ss)proferido em 23 de outubro de
2019 apesar de não admitir os aclaratórios por nenhum dos vícios apontados, assim concluiu:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte, já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir
acerca da alegação interposta fora do prazo recursal. Nesse sentido, merece destaque
que a questão objeto da petição é apreciada logo após a conclusão pela preclusão das
razões aditivas, sendo a análise precedida do reconhecimento de que “Não se trata de
fato novo, é verdade, o contribuinte já tinha ciência disso, até porque são Execuções
Fiscais relativas a tributos declarados e não recolhidos.
Entretanto, não se pode negar que a Receita Federal como própria exeqüente também
tinha ciência do fato”, sem que, contudo, tenha sido expresso o motivo para a recepção
no processo da matéria alegada fora do prazo recursal, ponto central da questão
suscitada pela embargante.
Assim, constata-se que falta clareza à decisão em relação à admissão da petição que
levou à decisão pela nulidade de parte da cobrança.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, apenas no que tange ao item c -
Contradição/Obscuridade quanto ao motivo da decisão pela impossibilidade de
apresentação de novas razões recursais, em face da decisão pela nulidade de parte
da cobrança.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Como acima relatado, o presente recurso, bem como o despacho de
admissibilidade são idênticos aos do PAF 10166.721607/2009-34 já enfrentados por esta TO e,
por decorrência lógica, aplico as mesmas razões de decidir.
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Como é sabido, o recurso dos embargos de declaração possuem alçada
absolutamente restrita ao saneamento de vícios, obscuridades e contradições contidas no
Acórdão embargado, não se servindo para reanálise do Recurso Voluntário.
No presente caso, com a devida vênia, discordo da conclusão a que chegou o
Ilmo. Presidente desta TO ao proferir o Despacho de Admissibilidade.
Isto porque, ao negar a existência dos vícios apontados pela Embargante, acabou
por, de ofício, inferir a existência de vício de contradição/obscuridade do Acórdão, senão
vejamos:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte,
já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir acerca da
alegação interposta fora do prazo recursal.

Vê-se, portanto, que o vício indicado no Despacho de Admissibilidade não foi
alegado e nem objeto do referido recurso, de forma que entendo que a única conclusão possível
seria a de não conhecer integralmente dos Embargos.
Entretanto, tendo em vista a competência do Presidente de Turma de interpor
Embargos Inominados, e restando claro no despacho que o mesmo concluiu existir vício de
contradição/obscuridade da decisão, em atenção ao princípio da eventualidade e do
informalismo, passo a enfrentar o alegado vício já que a matéria foi colocada para discussão na
presente TO.
Neste ponto, veja-se a alegada obscuridade:

Por outro lado, embora não expressa a alegação do vício de obscuridade, pode ser
inferida, a partir dos argumentos nos embargos, no que se refere aos fundamentos para a
conclusão pela pertinência da análise da cobrança em duplicidade comunicada pela
contribuinte, já que não se tem claro na decisão as razões do colegiado para discutir
acerca da alegação interposta fora do prazo recursal. Nesse sentido, merece destaque
que a questão objeto da petição é apreciada logo após a conclusão pela preclusão das
razões aditivas, sendo a análise precedida do reconhecimento de que “Não se trata de
fato novo, é verdade, o contribuinte já tinha ciência disso, até porque são Execuções
Fiscais relativas a tributos declarados e não recolhidos. Entretanto, não se pode negar
que a Receita Federal como própria exeqüente também tinha ciência do fato”, sem que,
contudo, tenha sido expresso o motivo para a recepção no processo da matéria alegada
fora do prazo recursal, ponto central da questão suscitada pela embargante.

Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Depreende-se, portanto, que o questionamento ora trazido refere-se ao fato de,
mesmo concluindo esta TO pela preclusão das alegadas razões aditivas, esta TO enfrentou um
dos argumentos aduzidos na tal petição.
Com a devida vênia, entendo que não há vício a ser sanado.
O Acórdão embargado foi absolutamente claro ao não conhecer das razões
aditivas, que se consubstanciaram em verdadeiros novos recursos voluntários, inovando em
alegações e fundamentos. E assim enfrentou a questão:
O Regimento do CARF é absolutamente claro quanto a estas situações, tal qual o RPAF
que em seu art. 16 dispõe:
Art. 16
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Como bem asseverado pela PFN, "De fato, o art. 5o, LV da Constituição Federal garante
aos litigantes em processo administrativo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ressalva, entretanto, na parte final, que o exercício desse direito deve observar os
“meios e recursos a ela inerentes”.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do contraditório e ampla
defesa, os quais foram plenamente respeitados. Também é regido pelo princípio da
verdade material e da celeridade.
Este Tribunal administrativo busca alcançar a verdade material mas precisa fazê-lo
dando celeridade e pondo fim ao litígio administrativo.
Por se tratarem de princípios, necessário se faz realizar a ponderação de valores para se
chegar a uma decisão mais justa. E nessa esteira é que o próprio RPAF já excepciona as
situações de admissão posterior de documentos e defesas.
Permitir que o contribuinte apresente novo recurso sempre que mudar sua representação
processual é fazer da lide administrativa inesgotável.
E de fato, entendo que o caso concreto não se amolda a nenhuma das exceções
previstas, razão pela qual entendo ter-se operado a preclusão. Outrossim, cumpre
ressaltar que grande parte dos documentos apresentados nas razões aditivas são relativos
a livros contábeis da empresa, que não fazem prova isoladamente.

Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721608/2009-89

Assim, não restam dúvidas que as referidas razões aditivas não foram conhecidas.
Por sua vez, não há como se ignorar o fato de que, dos autos constam a
comprovação, realizada através de diligência fiscal, que parte dos créditos exigidos no presente
lançamento já são objeto de CDAs próprias e estão sendo cobrados através de competentes
execuções fiscais. Tal fato foi confirmado por diligência realizada por autoridade fiscal.
E neste sentido foi que concluiu essa TO que, apesar de não se tratar de fato novo
nos termos do que dispõe o art. 16 do RICARF, tal fato era de conhecimento do FISCO (que
promove a cobrança de parte do débito ora exigido), e deveria ter sido considerado pelo agente
fiscal quando do lançamento. Isto porque, tratando-se de débitos confessados, os mesmos devem
(como foram) serem objeto de execução direta, sem a necessidade de realização de lançamento.
Como constatado em diligência fiscal:

Assim é que, entendeu essa TO que, em que pese não se tratar de fato novo, seria
dever do Fisco excluir tais valores do lançamento sob pena de exigência em duplicidade de um
mesmo crédito.
Desta feita, não vislumbro nenhum vício a ser suprido no Acórdão embargado,
razão pela qual oriento meu voto no sentido de NÃO ADMITIR os embargos opostos pelo
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital